Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do reconhecimento de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 408, REsp 1.134.186/RS) prevê a fixação de honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O acolhimento parcial da impugnação apresentada pelo Distrito Federal se deu em razão da constatação de excesso de execução, de forma que o princípio da causalidade impõe a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários.
5. A decisão agravada se alinha ao entendimento consolidado no âmbito do TJDFT e do STJ, não havendo elementos para reformá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios em favor do executado na hipótese de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 408 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I; CPC, art. 524, §§ 2o e 5o; CPC, art. 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 408), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011; TJDFT, Acórdão 1868598, 0751951-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024.